Tribunal: TJDFT
Processo: 0747321-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747321-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO ALVES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Silvério Alves de Freitas contra a decisão de indeferimento da gratuidade judiciária na ação ordinária no processo n. 0716603-75.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras). Eis o teor da decisão ora revista: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “não possui condições para arcar com as despesas processuais (custas e honorários sucumbenciais), visto que, muito embora seja servidor público, após os descontos legais e empréstimos consignados, o seu rendimento mensal líquido não lhe possibilita litigar sem que haja um prejuízo à sua subsistência digna e de sua família”; b) o contracheque atualizado comprova que o Agravante percebe mensalmente R$ 7.151,25 (sete mil cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme contracheque do mês de outubro de 2023”; c) “com a soma dos gastos suportados pelo Agravante, comprova-se que este se enquadra perfeitamente no conceito hipossuficiência, previsto no art. 98, caput, do CPC”; d) “conforme constata-se das faturas dos cartões de crédito (Doc. Anexo), tem-se que que ao somar o valor das faturas dos cartões do Banco BRB e do Banco do Brasil do mês de setembro de 2023, os valores atingem o montante de R$ 10.341,57 (dez mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), o que é significativamente superior ao montante líquido percebido pelo Agravante (R$ 7.151,25), o que reforça novamente a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça.’ Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). O cerne da controvérsia reside na (im)possibilidade de se conceder o benefício da gratuidade judiciária ao agravante. A assistência judiciária gratuita deve ser conjugada com o princípio fundamental do livre acesso à justiça (Constituição Federal - art. 5o, XXXV), principal garantia dos direitos subjetivos dos cidadãos. No entanto, a Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil – art. 82); a gratuidade, a exceção. Nesse passo, apesar de o autor ter parte da renda comprometida em decorrência de diversos empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos estão acima de sete mil reais, conforme se observa no último contracheque juntado aos autos (id 53103141) No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consignados e os gastos com cartão de crédito foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Por conseguinte, entendo que os parâmetros contidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (percepção de até cinco salários-mínimos para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira), ainda que discutíveis, não podem subsidiar a situação de superendividamento, porque não foi idealizada a partir dessa variante atrelada à liberdade de contratar mútuos e para quem contrata advogado particular (caso concreto). Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios, o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2/8/2023). (destaque nosso) Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao recurso, e, com isso, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator